Tribunal: TJBA
Processo: 8028378-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028378-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VALMIR BASTOS COSTA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, por entender que o agravante não comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, policial militar da reserva remunerada, preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, especialmente a comprovação da hipossuficiência econômica. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade de justiça é destinado àqueles que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme previsão constitucional e legal, devendo ser concedido de forma criteriosa. 4. Os elementos dos autos, como a remuneração do agravante (R$ 9.184,12), o patrimônio declarado e a expressiva movimentação bancária, são incompatíveis com a alegada condição de hipossuficiência. 5. O agravante não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que comprometessem sua capacidade financeira, ônus que lhe incumbia para justificar a concessão da benesse. 6. A análise do pedido de gratuidade é feita com base na situação concreta e nas provas de cada processo, sendo que, no caso, as evidências apresentadas afastam a presunção de veracidade da declaração de pobreza. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "Não se concede o benefício da gratuidade de justiça quando os elementos dos autos, como rendimentos, patrimônio declarado e movimentação bancária, indicam capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, cabendo ao requerente o ônus de comprovar situação excepcional que justifique a benesse." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 608.509/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.02.2015; STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de os autos do agravo interno no agravo de instrumento 8028378-38.2025.8.05.0000, figurando como agravante VALMIR BASTOS COSTA, e agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.